Tribunal: TJDFT
Processo: 0742425-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0742425-49.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUNIMAR GOMES DE PINA EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Opõe a parte JUNIMAR GOMES DE PINA embargos de declaração em face do acórdão de ID 37584923. Assim, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC, dê-se vista à parte contrária. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2022 16:17:43. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador